Tribunal: TJSP
Processo: 2008332-58.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498719
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2008332-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é peticionário RAPHAEL
HENRIQUE NUNES CICONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da ação de
revisão criminal aforada por Raphael Henrique Nunes Cicone. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO TORRES
GARCIA (Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA, MARCELO GORDO, FRANÇA
CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE SIQUEIRA, HERMANN
HERSCHANDER, WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2008332-58.2019.8.26.0000 -Voto no 33.462
2
Revisão Criminal no 2008332-58.2019.8.26.0000
Comarca de Mirassol
7o Grupo de Câmaras Criminais
Voto no 33.462
Revisão criminal
Tráfico de entorpecente, receptação e
adulteração de sinais identificadores de veículo automotor

Pleitos de absolvição por fragilidade probatória, quanto ao
crime contra a fé pública e desclassificação para porte de droga
para
consumo
próprio

Inadmissibilidade

Pretendida
rediscussão e reanálise de aspectos da prova
Temas
impugnados percucientemente analisados em ambos os graus
de jurisdição
Incabível a rescisão do julgado condenatório,
sem nenhum adminículo probante novo Via rescisória que não
pode ser manejada como se fosse segunda apelação. Ação
revisional não conhecida.
1. Trata-se de Revisão Criminal aforada por Raphael
Henrique Nunes Cicone, condenado inicialmente às penas de 4 (quatro)
anos de reclusão, em regime inicial aberto, 20 (vinte) dias-multa, no mínimo
legal e prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 3 (três) meses, por
incurso, respectivamente, nos artigos 180, caput e 311, ambos do Código
Penal e 28 da Lei no 11.343/06.1
Intimados da r. sentença, apenas o Ministério Público
interpôs apelação, à qual, após regular trâmite, deu-se parcial provimento, por
1 - Fls. 183/188 dos autos da ação penal condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2008332-58.2019.8.26.0000 -Voto no 33.462
3
unanimidade de votos, pela 5a Câmara de Direito Criminal (Relator: Des.
Juvenal Duarte; Revisor: Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan e 3o Juiz:
Des. Geraldo Francisco Pinheiro Franco), para condenar o peticionário por
infração ao artigo 33, caput, da Lei de Drogas e reconhecer o concurso
material de delitos, fixando as penas de 9 (nove) anos de reclusão e 520
(quinhentos e vinte) dias-multa, no piso, bem como o regime fechado para
início da expiação, de cujo v. acórdão foram intimadas as partes, objeto de
regulares certidões.2
A Defensoria Pública, nesta instância revisional, com
base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, postula a absolvição
por fragilidade probatória, no tocante ao delito de adulteração de sinal
identificador de veículo automotor e a desclassificação para crime de porte de
droga para consumo pessoal.
Processada a revisão criminal, a cujos autos foram
apensados os da ação penal condenatória, manifestou-se a Procuradoria Geral
de Justiça pela improcedência do pedido.
É o relatório.
2. De proêmio, cabe registrar que a ação revisional
visa à reparação de erro judiciário. Não há de ser tratada como apelação. A coisa
julgada não é, como de todos sabido, a mesma coisa que a sentença recorrível. E
mais, a decisão impugnada, para ser rescindida, há de ser manifestamente
contrária à prova dos autos ou ao texto expresso da lei.
2 - Fls. 295 e 305 dos autos da ação penal condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2008332-58.2019.8.26.0000 -Voto no 33.462
4
Com efeito, o peticionário foi processado e, ao final,
condenado por incurso nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06 e 180,
caput e 311, ambos do Código Penal, porque, nas circunstâncias narradas na
denúncia, recebeu, em proveito próprio, a motocicleta Yamaha HBR 125 K,
placas DOP-8884, de Mirassol, que sabia ser produto de crime, adulterou sinal
identificador, componente e equipamento do mencionado veículo e, ainda,
guardava consigo, na residência, para fins de tráfico, um tijolo de maconha,
pesando 78,87 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Pois bem.
A ação revisional não merece ser conhecida.
Volta-se o peticionário contra o mérito do decreto
condenatório, entendendo ser o caso de absolvição para o crime de
adulteração de sinais identificadores de veículo automotor e desclassificação
para o crime de porte de droga para consumo próprio, pois não estariam
suficientemente comprovados, na espécie, os fatos descritos na denúncia.
Na verdade, contudo, o que ele pretende é reabrir a
discussão em torno de temas apreciados, à saciedade, em ambos os graus de
jurisdição e, ao final, confirmados pelo v. acórdão unânime.
Convém salientar, a propósito, que não se presta a
via rescisória criminal como instrumento processual para rediscussão ou
reanálise da prova ou de qualquer outro tema, transformando-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2008332-58.2019.8.26.0000 -Voto no 33.462
5
verdadeira segunda apelação, sem qualquer amparo legal, como no caso
vertente.
Oportuno trazer a lume, nesse passo, o valioso
escólio do eminente Processualista e Magistrado Guilherme de Souza Nucci, ao
prelecionar que: “Para ser admissível a revisão criminal, torna-se
indispensável
que
a
decisão
condenatória
proferida
ofenda
frontalmente as provas constantes dos autos”. (...). O objetivo da
revisão não é permitir uma 'terceira instância' de julgamento,
garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou
ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um
erro judiciário”.3
Assaz pertinente, também, como tem se pronunciado
o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROPRIEDADE
DA VIA ELEITA. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Firme o entendimento deste Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que é inadmissível a utilização do
instituto da revisão criminal como um novo recurso de
apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já
existente dos autos. (...)” (grifei).4
Bem a propósito, assim também tem decidido este
3 - Código de Processo Penal Comentado, 2008, 8a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 989/990.
4 - STJ - AgRg no AREsp 14228/MS, j. 28/05/2013, DJe 11/06/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2008332-58.2019.8.26.0000 -Voto no 33.462
6
Augusto 7o Grupo de Câmaras de Direito Criminal:
“Reiteração de teses apreciadas com propriedade em ambas
as fases
Pedido revisional que não encontra respaldo
nas hipóteses do art. 621 do CPP Pleito não conhecido”.5
De mais a mais, a fragilidade ou insuficiência
probatória não constitui fundamento hábil, igualmente, a autorizar o manejo da
revisão criminal, a qual exige a existência de decisão condenatória
manifestamente contrária à evidência dos autos, consoante o preceito do artigo
621, inciso I, do Código de Processo Penal. E não se amolda a tal hipótese
decisão condenatória com base em provas supostamente frágeis ou
insuficientes, máxime porque o v. decisum em apreço está amparado em
provas e, portanto, não se pode dizê-lo contrário à denominada evidência dos
autos.
Em suma, essa contrariedade de que fala o legislador
só pode resultar da inexistência de qualquer elemento probante, o que não é o
caso dos autos, máxime em se considerando que há provas e estas foram farta e
percucientemente analisadas pelo Magistrado de primeiro grau, mas também por
esta Corte de Justiça, em sede de apelação, cujo v. acórdão foi lavrado à
unanimidade, como assinalado alhures.
Não é sem razão que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça não tem admitido a rescisão de sentença ou acórdão condenatório ao
fundamento de insuficiência ou fragilidade probatória:
5 - Revisão Criminal no 0072440-77.2012.8.26.0000, Rel. Renê Ricupero, j. 29.01.2015, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2008332-58.2019.8.26.0000 -Voto no 33.462
7
“CRIMINAL.
RESP.
REVISÃO
CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO.
PRECARIEDADE
DAS
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
RECURSO
PROVIDO. I. Hipótese em que foi deferido o pleito de
revisão criminal, para absolver o peticionário, sob o
fundamento de precariedade de provas da autoria. II. Fere
o sistema processual penal brasileiro a decisão que, não
obstante ter se fulcrado no art. 621, I, do CPP, embasou
toda a sua fundamentação na fragilidade e precariedade
das provas produzidas, transformando o pedido revisional
em recurso de apelação criminal. III. A expressão "contra
a evidência dos autos" não autoriza a absolvição por
insuficiência ou precariedade da prova. Precedentes. IV.
Recurso provido”.6
Outrossim, nenhuma prova nova trouxe o peticionário
com o escopo de alcançar a rescisão da coisa julgada para alcançar a
desclassificação do crime de tráfico de drogas, afigurando-se de todo descabida a
pretensão de reanálise das provas, para e simplesmente, em sede de revisão
criminal, que não pode ser manejada, em hipótese alguma, como se fosse
apelação.
De qualquer modo, necessário se faz destacar a
escorreita conclusão externada no v. decisum lavrado em face do recurso
ministerial:
“A materialidade, a autoria e culpabilidade concernentes
6 - STJ Resp no 1.173.329/SP, 5a Turma, Relator Min. Gilson Dipp, 13/03/2012, v.u. Em igual sentido: AgRg-REsp no 1.295.387/MS, 5a
Turma, Relator Min. Jorge Mussi, j. em 11/11/2014, v.u.; AgRg no REsp 14228/MS, j. 28/05/2013, DJe 11/06/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2008332-58.2019.8.26.0000 -Voto no 33.462
8
aos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, além de
incontroversas, ficaram comprovadas pelos autos de prisão
em flagrante e de exibição e apreensão, pelo teor dos
laudos
periciais
e
pela
prova
oral,
constituída,
especialmente, pelos depoimentos dos policiais militares
que atenderam a ocorrência, Bruno Silva Alves e Edson
Pereira da Mota, e das testemunhas, Emerson Fernando
Baldim e Douglas dos Santos.
Portanto, o édito condenatório, na parcela, era mesmo
imperativo e somente não transitou em julgado porque
busca o i. representante do Ministério Público o
incremento das reprimendas relativas a tais delitos e a
condenação do réu também pelo crime de tráfico.
E, respeitado o entendimento esposado pelo e. magistrado,
comporta provimento o pleito Ministerial no que tange à
condenação pelo crime de tráfico, pois os elementos de
prova
coligidos
ao
longo
da
persecutio
criminis
comprovaram a efetiva destinação mercantil do material
proscrito apreendido na ocasião [...].
[...]
Nesse contexto, considerada a informação de anterior de
envolvimento (sic) com a mercancia espúria e, diante da
considerável quantidade de droga apreendida por ocasião
dos fatos, repita-se, bastante para ser fracionada em ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2008332-58.2019.8.26.0000 -Voto no 33.462
9
menos 300 porções individuais, volume incompatível com a
suposta destinação ao consumo pessoal, emerge imperiosa a
condenação também pelo crime de tráfico, nos termos da
denúncia, afastada a desclassificação imposta na decisum”
(fls. 280/281 dos autos da ação penal condenatória).
Destarte, por ser evidente o não cabimento da via
revisional com vistas à desconstituição da coisa julgada criminal ao
fundamento de falta ou insuficiência probatória, seja para a absolvição quanto
ao crime de adulteração de sinais identificadores de veículo automotor, seja
para alcançar a desclassificação para porte de droga, pois não se amolda a
nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal,
exsurge imperioso proclamar-se o não conhecimento da ação revisional.
3. Pelo exposto, não se conhece da ação de revisão
criminal aforada por Raphael Henrique Nunes Cicone.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator